Tribunal: STJ
Processo: 0305200-72.2019.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687684 - SC(2024/0250831-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: LEANDRO BELLO - SC006957
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
TERC INTER
: ANDREIA SCHAADT
TERC INTER
: ROBERTO SCHAADT
TERC INTER
: ROBERTO SCHAADT JUNIOR
TERC INTER
: RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OPERAÇÃO DE MÚTUO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
DO CPC. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS.
ART. 618
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO.
. DECISÃO
SÚMULA 83/STJ
MANTIDA.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as teses sobre ilegalidade
das operações e juros, não havendo violação dos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil.
2. As alegações sobre cláusula de recompra, agiotagem, distinção entre securitização
e factoring, e limitação de juros demandam reanálise de matéria fático-probatória e
interpretação de cláusulas, o que encontra óbice nas Súmulas
e
O
5/STJ
7/STJ.
Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira
instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a causa debendi diz
respeito a operação de mútuo formalizada entre as partes, sendo que o importe exigido
na execução de título extrajudicial consiste no saldo residual derivado do
inadimplemento de cheques outrora emitidos pela parte recorrente, e que não se
evidencia a cobrança de encargos abusivos, haja vista que sequer houve a incidência
de juros moratórios no cálculo apresentado pela credora.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já
repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a
aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/15.
5. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração,
na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos,
providência que esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56659726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c39205c4-945b-4f42-a4eb-a82ad857b053

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c39205c4-945b-4f42-a4eb-a82ad857b053

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687684 - SC(2024/0250831-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: LEANDRO BELLO - SC006957
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
TERC INTER
: ANDREIA SCHAADT
TERC INTER
: ROBERTO SCHAADT
TERC INTER
: ROBERTO SCHAADT JUNIOR
TERC INTER
: RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OPERAÇÃO DE MÚTUO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
DO CPC. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS.
ART. 618
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO.
. DECISÃO
SÚMULA 83/STJ
MANTIDA.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as teses sobre ilegalidade
das operações e juros, não havendo violação dos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil.
2. As alegações sobre cláusula de recompra, agiotagem, distinção entre securitização
e factoring, e limitação de juros demandam reanálise de matéria fático-probatória e
interpretação de cláusulas, o que encontra óbice nas Súmulas
e
O
5/STJ
7/STJ.
Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira
instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a causa debendi diz
respeito a operação de mútuo formalizada entre as partes, sendo que o importe exigido
na execução de título extrajudicial consiste no saldo residual derivado do
inadimplemento de cheques outrora emitidos pela parte recorrente, e que não se
evidencia a cobrança de encargos abusivos, haja vista que sequer houve a incidência
de juros moratórios no cálculo apresentado pela credora.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já
repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a
aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/15.
5. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração,
na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos,
providência que esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56304591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b7fd31a0-7a4d-41f4-bdb2-0f945f9cef47

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA HELENA FARIAS
SCHAADT contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao
agravo em recurso especial (fls. 2.235-2.236).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante reitera a
compreensão de que o acórdão atacado pelo recurso especial violou o
II e
art. 1.022,
os arts. 11 e 489 § 1o IV do Código de Processo Civil (fls. 2.241-2.244).
Quanto à suposta ofensa ao
reafirma que o Tribunal de origem
art. 1.022,
não enfrentou omissões relevantes para o prequestionamento, referentes à natureza
das operações da agravada e à cobrança de deságio e juros (fls. 2.241-2.244).
Argumenta, também, que houve violação do
I do Código de
art. 618
Processo Civil, pois o título não corresponderia a obrigação certa, líquida e exigível, já
que a agravada atuaria como instituição financeira sem autorização, praticando
agiotagem, e que a cláusula de recompra descaracterizaria a operação (fls. 2.242-
2.251).
Além disso, teria afrontado os arts. 406 e 591 do Código Civil, ao não
reconhecer a limitação dos juros a 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização e
corrigidos pelo INPC, ou, subsidiariamente, às taxas médias do Banco Central (fls.
2.251-2.253).
Alega, por fim, que o
IV, do Código de Processo Civil foi violado
art. 485,
pela ausência de prova do inadimplemento dos títulos, defendendo a necessidade de
protesto e a extinção do processo por falta de pressupostos (fls. 2.253-2.254).
Sustenta o afastamento das Súmulas
e
por se tratar de
5/STJ
7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos, e pugna pela exclusão da multa do
§ 2o do Código de Processo Civil, invocando entendimento sobre embargos
art. 1.026
de declaração com propósito de prequestionamento (fls. 2.249-2.266).
Requer, ao final, manifestação sobre a aplicabilidade dos arts. 5o LV e 93 IX
da Constituição Federal para fins de prequestionamento (fls. 2.246-2.247 e 2.265-
2.266).
Impugnação ao agravo às fls. 2.273-2.280, na qual a parte agravada alega
que o agravo interno repete argumentos do agravo em recurso especial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo a
, e
Súmula 182/STJ
que o tribunal de origem enfrentou fundamentadamente as questões, sendo inviável a
reanálise de matéria e prova, por óbice das Súmulas
e
(fls. 2.275-2.278).
5/STJ
7/STJ
Requer, por fim, seja aplicada à agravante a multa do
§ 4o do
art. 1.021
Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade do agravo interno (fls. 2.278-
2.280).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56304591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b7fd31a0-7a4d-41f4-bdb2-0f945f9cef47

Originariamente, Sandra Helena Farias Schaadr opôs embargos à execução
contra Taipa Securitizadora
hoje Dax Mercantil Securitizadora
afirmando que
S/A,
S/A,
a empresa operava como instituição financeira e cobrava juros abusivos, e pediu a
nulidade das operações, a limitação dos juros a 1% (um por cento) ao mês e a
restituição em dobro dos valores supostamente indevidos.
A sentença rejeitou os pedidos formulados pela parte embargante (fls. 643-
645). O Tribunal de origem negou provimento à apelação, afirmando que a transação
entre as partes configurou operação de mútuo, com cheques emitidos pelo próprio
devedor como garantia, sem incidência de juros moratórios no cálculo, e que o
vencimento do título dá azo à execução sem necessidade de protesto (fls. 791-795;
ementa, fl. 796).
Os embargos de declaração foram rejeitados, com imposição de multa do
§ 2o do Código de Processo Civil, por caráter protelatório (fls. 836-840;
art. 1.026
ementa, fl. 841).
Como constou na decisão agravada, o Tribunal de origem enfrentou de
forma fundamentada as teses sobre ilegalidade das operações e juros, e não há
violação dos arts. 11, 489, 1.013 § 1o e 1.022 II do Código de Processo Civil (fls. 2.233-
2.234).
As alegações sobre cláusula de recompra, agiotagem, distinção entre
securitização e factoring, e limitação de juros demandam reanálise de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas, o que encontra óbice nas Súmulas
e
5/STJ
A propósito, reproduzo trechos do julgado ora questionado (fls. 2.234-2.235):
7/STJ.

Como bem articulado nas instâncias inferiores, há evidente distinção entre as
atividades de factoring, de securitizadora de ativos e de contrato de desconto
bancário firmado com instituição financeira.
Inclusive, assinalado que a causa debendi diz respeito a operação de mútuo
formalizada entre as partes, sendo que o importe exigido na execução de título
extrajudicial consiste no saldo residual derivado do inadimplemento de cheques
outrora emitidos pelo recorrente.
Por sinal, afirmado categoricamente no Tribunal de origem que "(...)
diferentemente do que sustentado, não se evidencia a cobrança de encargos
abusivos, haja vista que sequer houve a incidência de juros moratórios no cálculo
apresentado pela credora, que tão somente procedeu a correção monetária dos
valores devidos" (fl. 793).
Inviável, nesta via, abordar questões relativas à cláusula de recompra, invalidade
de juros cobrados, prática de agiotagem, dificuldades financeiras do recorrente,
operações ilegais da recorrida como se instituição financeira fosse.
Observa-se do teor das razões recursais que, linhas gerais, restringiu-se a
recorrente a reprisar inúmeras nuances deduzidas, e já exauridas, em primeiro e
segundo graus.
A análise dos fatores assinalados certamente demandaria a reanálise de matéria
de fundo fático-probatório, o que encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ.
Afinal, "o Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova. As
Documento eletrônico VDA56304591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b7fd31a0-7a4d-41f4-bdb2-0f945f9cef47

alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão,
encontram óbice intransponível na
" (STJ, AgInt no AR Esp n.
Súmula 7/STJ
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 13- 3-2023).
1.962.481/RJ,
Em terceiro lugar, no tocante ao
parágrafo 2o, do CPC, o Tribunal de
art. 1026,
origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que ficou
evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, tendo em vista
que a decisão estava superada (fl. 839).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já
repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a
aplicação da multa do
§ 2o, do
Incide, portanto, a
art. 1026,
CPC/15.
no ponto.
Súmula 83/STJ
Ademais, para acolhimento do recurso especial, seria imprescindível derrubar a
afirmação contida na decisão atacada acerca do caráter manifestamente
procrastinatório do recurso interposto, o que, forçosamente, implicaria rediscussão
de matéria fática. Configura-se, na espécie, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos
argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter
protelatório a ensejar a aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1026,
CPC/15.
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2.1. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de
declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do
conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7
desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.828.375/BA
julgado em
REPDJe de
DJe de
)
26/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b7fd31a0-7a4d-41f4-bdb2-0f945f9cef47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.687.684 / SC
Número Registro: 2024/0250831-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00398808520138240038 03052007220198240011 3052007220198240011 398808520138240038
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : LEANDRO BELLO - SC006957
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
TERC INTER : ANDREIA SCHAADT
TERC INTER : ROBERTO SCHAADT
TERC INTER : ROBERTO SCHAADT JUNIOR
TERC INTER : RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
Documento eletrônico VDA56642171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:18
Código de Controle do Documento: 53f95c1d-2fd5-4c21-84cf-658d8629c767

AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : LEANDRO BELLO - SC006957
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
TERC INTER : ANDREIA SCHAADT
TERC INTER : ROBERTO SCHAADT
TERC INTER : ROBERTO SCHAADT JUNIOR
TERC INTER : RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:18
Código de Controle do Documento: 53f95c1d-2fd5-4c21-84cf-658d8629c767